Tribunal: STF
Processo: HC 232569
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bárbara Batista Vieira de Almeida, advogada, em 14.9.2023, em benefício de Josefa Rodrigues Souza, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 808.238/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos alegação de instauração de inquérito policial contra a paciente, para apuração da apontada prática do crime de apropriação indébita, previsto no caput do art. 168 do Código Penal.



    3. Extrai-se do ato coator que a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0002522-34.2022.8.12.0029 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferido liminarmente por deficiência de instrução, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM ‘PARA QUE SEJA TRANCADO O REFERIDO INQUÉRITO POLICIAL’ (FL. 08). CASO EM QUE A IMPETRAÇÃO NÃO ESTÁ INSTRUÍDA COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS A SUA APRECIAÇÃO. Ordem indeferida liminarmente” (fl. 1, e-doc. 2).



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 808.238/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 14.3.2023, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, pelos seguintes fundamentos:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Verifica-se que o pleito deduzido pela defesa - trancamento do inquérito policial por ausência de indícios mínimos de autoria - não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, sendo certo que não houve manifestação do Colegiado de origem sobre a questão aqui alegada. Isso porque o mérito do writ sequer foi analisado pela Corte local, já que, em face da deficiência na instrução, foi a ordem indeferida liminarmente. 



    Dessa forma, esta Corte Superior de Justiça está impedida de pronunciar-se diretamente sobre a matéria, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. (...)



    Acrescenta-se, ademais, que o feito remanesce deficientemente instruído, pois não houve a juntada de nenhuma peça do inquérito policial, objeto do presente pedido de trancamento, sequer indicação de seu número, razão pela qual também não seria viável a apreciação do presente writ. 



    Cabe ressaltar que, em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração” (fls. 1-2, e-doc. 2). 



    5. Essa decisão é o objeto desta impetração.



    A impetrante alega que a paciente é idosa, com oitenta anos, e “averiguada em Inquérito Policial na Comarca de Araçatuba/SP, não tem conhecimento sobre os fatos apurados pela autoridade policial sobre o crime de apropriação indébita, desconhece completamente o veículo objeto da investigação, sendo certo que a polícia instaurou Inquérito Policial contra pessoa errada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por investigação de conduta típica que sequer tem qualquer conhecimento, o que tem ocupado a posição de averiguada sem qualquer indício de sua autoria – que é inexistente porque não guarda qualquer relação com os fatos investigados, o que, máxima vênia, não pode ser ofuscado por esta Egrégia Corte” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Alega ausentes “não só a tipicidade formal delitiva (subsunção entre a conduta e o verbo/letra do tipo penal), porque não se apropriou de nenhuma coisa alheia, mas também a própria autoria, do que não há como atribuir-lhe uma conduta criminosa, porque não é aquela quem realizou direta ou indiretamente os fatos investigados no procedimento administrativo policial” (fl. 3, e-doc. 1).



    Realça que “a paciente não dispõe de recursos suficientes para anexar aos autos a integralidade do Inquérito Policial a que sem vendo submetida para que seja comprovada o constrangimento ilegal que sabe que vem sofrendo, só conhece o número de ordem (974/19) porque foi o que recebeu em sua intimação, não conhece o número digital registrado” (fl. 4, e-doc.1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Ante todo o exposto, requer, o impetrante: 



    a) seja concedida a liminar, a fim de que seja compelida a autoridade policial competente de Araçatuba/SP, via ofício, a prestar as informações sobre o Inquérito Policial, bem como trazer em anexo o procedimento como se deu até o momento atual;



    b) seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar e, com isso, trancando-se o Inquérito Policial, incidindo-se seus efeitos jurídicos da formação da coisa julgada formal e material, pedido este com fulcro no artigo 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 808.238/SP.



    Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a decisão transitou em julgado em 22.3.2023.



    8. Na espécie vertente, o exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois os órgãos judiciais antecedentes não analisaram matéria de mérito nas decisões questionadas nos habeas corpus.



    Na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 0002522-34.2022.8.12.0029, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 808.238/SP, o mérito das ações não foi analisado pela deficiência na instrução, em ambos os Tribunais. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 3. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 216.250-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do crime continuado e da consunção entre os delitos de falsificação e estelionato –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 214.783-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.8.2022). 



    9. Ademais, para rever a conclusão judicial das instâncias competentes e acolher a pretensão da impetrante de trancamento do inquérito policial, seria necessário afastar a premissa de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade da prática do crime previsto no caput do art. 168 do Código Penal, ao que não se presta o habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (Habeas Corpus n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.802-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 208.595-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022). 



    Há, ainda, outro óbice processual à análise dos requerimentos e do pedido.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. 



    A impetrante juntou apenas cópia do ato coator, Habeas Corpus n. 808.238/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, impossibilitando a compreensão exata do quadro relatado e o exame dos requerimentos e do pedido.



    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, o presente habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação de eventual constrangimento ilegal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo.Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 225.158-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO. CONCUSSÃO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 70, II, l, DO CPM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. 



    1. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 



    2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 119.410, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.5.2014).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    11. A impetrante requer “liminar, a fim de que seja compelida a autoridade policial competente de Araçatuba/SP, via ofício, a prestar as informações sobre o Inquérito Policial, bem como trazer em anexo o procedimento como se deu até o momento atual” (fl. 6, e-doc. 1). 



    O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República, não cabendo sua utilização para tutelar questões diversas ao direito de ir e vir. 



    O pedido não relacionado à liberdade de locomoção, como o requerimento de informações a autoridades policiais, deverá ser dirigido ao juízo natural da causa, por instrumentos próprios e adequados. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PETIÇÃO INEPTA. INCOGNOSCIBILIDADE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 226.486-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTIONAMENTO RESTRITO À PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.822-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESBLOQUEIO DE BENS SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 189.622-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    Na espécie, não se comprova ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora